Tribunal: TJMT
Processo: 1003918-12.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003918-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ANDRE SILVA DE CAMPOS - CPF: 037.412.171-07 (AGRAVADO), TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO - CPF: 016.485.591-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – UNIFICAÇÃO DE PENA –
RECURSO MINISTERIAL
– ANULAÇÃO DA SENTENÇA DECLARATÓRIA DA PRESCRIÇÃO DE UMA CONDENAÇÃO – VIABILIDADE – PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO – CUMPRIMENTO DE OUTRA CONDENAÇÃO – ART. 116, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Forte no parágrafo único do art. 116 do Código Penal, a prisão em outro processo, suspende o curso da prescrição executória, portanto, não há a fluência do prazo prescricional previsto no art. 109, inc. V do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução
, interposto a tempo e modo pelo D.
Ministério Público
, contra decisão proferida pelo
Juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT
, que
declarou extinta a punibilidade
do condenado
André Silva de Campos
pela
prescrição da pretensão executória
, referente à Ação Penal no 2830-57.2017.811.0002. (ID. 159809190)

Inconformado, o
Parquet
busca a reforma da decisão, sob o argumento de que,
na forma do art. 116 do CP, o prazo prescricional não corre durante o tempo em que o condenado estiver preso por outro motivo
, razão pela qual a prescrição foi reconhecida indevidamente. (ID. 159809188).

A Defesa

pugna o
desprovimento
recursal (ID. 159809193).

Conforme ID. 159809194 o d. Magistrado houve por bem
manter a sentença
hostilizada, remetendo os autos para a apreciação do recurso.

A d.
PGJ
opinou pelo
provimento
do apelo, assim sumariando o seu entendimento (ID. 161798666).

“Sumário: Decisão prolatada pelo juízo das execuções que declarou a extinção da punibilidade do condenado pela prescrição – Inconformismo ministerial – Pugna pela cassação da decisão da prescrição executória – Alegações procedentes – Impossibilidade do reconhecimento da ocorrência da prescrição – De acordo com o parágrafo único do artigo 116 do Código Penal, "depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo – Decisão que deve ser reformada – Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo interposto pelo D. Ministério Público, face a decisão que declarou extinta a punibilidade nos autos no 2830-57.2017.811.0002, em razão da ocorrência da prescrição executória estatal.

Verifico que o Agravado possui as seguintes condenações:

a) Ação Penal de n. 2830-57.2017.8.11.0002: condenado à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por penas restritivas de direitos, com trânsito em julgado para a acusação em 17.05.2017;

b) Ação Penal n. 14838-37.2015.8.11.0002: condenado à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, pagamento de 10 (dez) dias-multa, com trânsito em julgado para acusação em 15.10.2018;

c) Ação Penal n. 25422-04.2019.811.0042: condenado à pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos, 06 (seis) meses, em regime fechado, pagamento de 90 (noventa) dias-multa, com trânsito em julgado para a acusação em 09.12.2019.

Vejo que o Magistrado Oficiante, considerando a pena imposta junto a Ação Penal no
2830-57.2017.8.11.0002
, entendeu por bem declarar extinta a punibilidade, conforme o art. 109, inc. V, do Código Penal, que prevê o prazo prescricional de 4 anos.

Porém
, da análise dos autos, tenho que o Juízo Sentenciante não decidiu com acerto, devendo a r. decisão ser reformada.

Não há que se falar em prescrição em relação à Ação Penal
no
2830-57.2017.8.11.0002,
isso porque não se pode ignorar que durante o curso temporal da presente ação penal, o Agravado foi preso em flagrante (
20.06.2019)
– permanecendo preso preventivamente e, após em razão de sentença condenatória –
nos autos no
25422-04.2019.811.0042, fato que suspende o prazo prescricional, nos moldes do art. 116 do Código Penal. Vejamos:

Art. 116 - Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre:

Parágrafo único - Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a
prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo.

Desta feita, tendo sido o Agravado preso em flagrante em 2019 e estando acautelado até a presente data em razão de sentença condenatória na ação pena penal
25422-0.2019.811.0042
,
não há a ocorrência do lapso temporal necessário
para o reconhecimento da prescrição executória, vez que o trânsito em julgado da ação penal
2830-57.2017.811.0002
ocorreu em
17.05.2017
, e a prisão em flagrante ocorreu em data de
20.06.2019.

Nesse sentido:

RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO – EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA NA MODALIDADE RETROATIVA – INSURGÊNCIA – PRETENDIDA A REFORMA DO DECISUM – IMPROCEDÊNCIA – LAPSO TEMPORAL NÃO ALCANÇADO – PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA PELO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA E FUGA – PRÁTICA DE NOVO CRIME – REGRESSÃO DE REGIME – AGRAVO NÃO PROVIDO.

Vê-se, pois, que não houve o lapso de 02 (dois) anos para que ocorresse a prescrição, tendo em vista que o agravante deu início ao cumprimento da pena em 07-05-2018, sendo, e após, em 18-10-2019 foi preso novamente pelo crime de extorsão, ambos sendo prazos interruptivos para a prescrição da pretensão executória retroativa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “De acordo com o parágrafo único do artigo 116 do Código Penal, "depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo". Ao interpretar o referido dispositivo legal, esta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que o cumprimento de pena imposta em outro processo, ainda que em regime aberto ou em prisão domiciliar, impede o curso da prescrição executória. (...) Habeas corpus não conhecido. (HC 579.103/PA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020)(N.U 1021108-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 04/02/2021)

Nesse sentido a Corte Cidadã:

AGRAVO
REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO

EXECUTÓRIA
. SUSPENSÃO DO PRAZO ENQUANTO O CONDENADO ESTÁ
PRESO
POR
OUTRO
MOTIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O termo inicial para a contagem da
prescrição
da pretensão
executória
consiste no trânsito em julgado para a acusação, mas o lapso prescricional permanece suspenso durante o tempo em que o condenado está
preso
por
outro
motivo, consoante expressa previsão do
art
.
116
,
II
, do
CP
. 2.
Agravo
regimental não provido. (
AgRg no AREsp 1140931/DF
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017)

Portanto, não houve inércia do Estado em fazer o Agravado cumprir com a condenação dos autos
2830-57.2017.811.0002,
sendo certo que o simples decurso de prazo não é suficiente para a declaração da extinção da punibilidade pela prescrição, principalmente quando se verificada que nesse interim, o Agravante estava cumprindo pena por outra condenação.

Forte nessas razões, não há que se reconhecer a prescrição da pretensão executória, vez que conforme o art. 116 do CP, o prazo prescricional
não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro processo.

Com estas razões, em
consonância
com o parecer da PGJ,
dou provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público Estadual,
para
anular
a decisão exarada, determinando que se prossiga normalmente
na execução da pena referente à ação penal no 2830-57.2017.811.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023